Tribunal: STF
Processo: RE 1585452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Pernambuco e a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco (FUNAPE) interpuseram recurso extraordinário (eDoc 21), com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 20):

EMENTA: PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao  art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 21, fl. 6):

[...]
Ainda analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de piso ignorou o art. 535, § 5.º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal  Federal quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral.
Desse modo, a decisão ora recorrida violou art. 5.º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República, que asseguram aos litigantes o devido processo legal, notadamente o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes:
[...]
Impende rememorar que o art. 535, III, § 5.º, do CPC possibilita a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade quando o título que lastreia a execução tiver sido baseado em norma ou em interpretação que, posteriormente, tenha sido declarada inconstitucional pelo  Supremo, considerando-se, inclusive, a decisão de modulação da declaração.
[...]
 
O recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, decidiu por manter a execução do título judicial, afastando a alegação de inexigibilidade suscitada na fase de cumprimento de sentença. Entendeu-se que, tendo a decisão transitado em julgado, não seria possível modificar o conteúdo do título executivo com base em tese firmada posteriormente pelo STF (Tema 1177), sob pena de violação à coisa julgada. 

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do julgado recorrido (eDoc 20, fl. 1):

[...]
A recorrida diz o título judicial é inexigível conforme o art. 535, III, §§ 5º e 6º do CPC, pois a decisão do  STF no Tema 1177, mesmo posterior ao trânsito em julgado da decisão de primeira instância, deve ser  observada em nome da segurança jurídica e da supremacia da Constituição, e ainda que referido artigo  possibilita impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, bem como a aplicação dos  Temas 100 e 360 da Repercussão Geral, pedindo a inexigibilidade do título. 
A execução do título deve ser mantida, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em Lei Complementar Estadual nº 432/2020 que acabou por reforçar a tese de constitucionalidade da exação, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, esta sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, e reconhecendo inconstitucional as cobranças de tais contribuições realizadas antes de janeiro/2021, além de que a sentença transitou em julgado em 19 ago 2022.
[...]

Ressalte-se que, no julgamento do RE 586.068-RG (Tema 100), relator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento de que, nos procedimentos sumaríssimos, como na espécie: “o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (Plenário, DJe 31.1.2024).

No julgamento do RE 1.338.750, sob a relatoria do ministro Luiz Fux (Tema 1.177 da Repercussão Geral), este Supremo Tribunal firmou a tese de que: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (Plenário, DJe 27.10.2021).

Em 5.9.2022, este Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, a fim de “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, para preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas” (RE 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).

Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, o Plenário deste Supremo Tribunal acolheu parcialmente o recurso para assentar que: “a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplica aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente” (DJe 6.3.2025).

Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:
	
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL.  POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.
2. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 1177), considerando-se a modulação de efeitos determinada.
3. Não há  distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, razão pela qual impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante. Preservação do equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5. Agravo conhecido e não provido
(RE 1.519.169-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE 1.585.454, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Verifica-se, portanto, que o julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte ao considerar devida a restituição de contribuições previdenciárias recolhidas sob a égide da Lei nº 13.954/2019, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado no Tema 100 e à modulação de efeitos no Tema 1.177 da Repercussão Geral.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e em observância aos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral (Temas 100 e 1.177), reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Invertidos os ônus de sucumbência, mas observada a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente